Tribunal: TJDFT
Processo: 0729052-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729052-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, com pedido de reconsideração, interposto por JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES e ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado em desfavor de HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, proferida nos seguintes termos (ID28930526): “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES e ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA em desfavor de HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001, pelo qual o agravado pleiteia o pagamento da condenação da empresa Topázio Investimentos e Participações Ltda, imposta nos autos dos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8, em honorários advocatícios de sucumbência e à multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC (pp. 6/10, ID28890915). Em razão da desconsideração da personalidade jurídica deferida na ação de execução no 2015.01.1.050435-5, foi determinada a inclusão, no polo passivo, de Itajubá Participações e José Henrique Gonçalves, ora agravantes, bem como de Contato Assessoria e Eveline Ferreira (pp. 110/112, ID28890915). Os executados ofertaram impugnação ao cumprimento de sentença. Alegaram a inexigibilidade do título por ausência de trânsito em julgado. Suscitaram a ilegitimidade passiva de Eveline Ferreira e Contato Assessoria, eis que não foram condenadas em honorários sucumbenciais. Postularam a condenação do exequente à multa por litigância de má-fé (pp. 117/128, ID28890915). Sobreveio a decisão ora agravada, que acolheu em parte a impugnação, nos seguintes termos (pp. 289/293, ID28890915): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por TOPÁZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES, ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONÇALVES, CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. (ID 94969352), alegando os impugnantes, em síntese, a inexequibilidade do título por ausência de trânsito em julgado. Narram que contra a execução distribuída sob o número 2015.01.1.054435-5 foram opostos três embargos à execução: 2016.01.1.008809-5 (José Henrique e Itajubá), 2015.01.1.081275-8 (Topázio) e 2016.01.1.008262-4 (Eveline e Contato). Foi proferida sentença conjunta, que ensejou julgamento conjunto pelo TJDFT e igualmente apreciação única de admissibilidade de Recurso Especial. Ocorre que o Min. Marco Aurélio Belizze, Relator do AREsp. no 1465659/DF, interposto por Amaro &amp; Lucena Advogados Associados, cassou o acórdão prolatado no julgamento dos embargos de declaração, determinando que o e. TJDFT aprecie os argumentos do agravante quanto à tempestividade dos embargos à execução de CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONÇALVES. A decisão do eminente Ministro Relator foi objeto de Agravo Interno pelos ora executados, ainda pendendo de julgamento. A ele foi encaminhado pedido cautelar visando ao sobrestamento do cumprimento de sentença, estando concluso para apreciação. Argumentam que, cassado o acórdão dos Embargos de Declaração, não haveria, até seu julgamento, a eficácia da decisão recorrida, podendo ocorrer efeitos infringentes. Com o julgamento conjunto, a cassação de um acórdão alcança a integralidade da solução nele aviada. Também assentam que o acórdão ora executado condenou os embargantes JOSÉ HENRIQUE E ITAJUBÁ (embargos à execução no 2016.01.1.008809-5) e TOPÁZIO (embargos à execução no2015.1.01.081275-8). Não houve condenação sucumbência de Eveline e Contato Assessoria (embargos à execução). A alegação de que teria ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica nos autos da execução não aproveitaria ao credor da verba sucumbencial, mas ao próprio exequente. A execução foi declarada nula e, no que tange à verba sucumbencial, a cobrança somente caberia nos termos do acórdão, embora este tenha sido cassado. Pedem a extinção do cumprimento de sentença por lhe faltar exigibilidade, a concessão de efeito suspensivo, a condenação do exequente por litigância de má-fé e a condenação do exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O exequente, intimado, se pronunciou no ID 95975037, aduzindo a possibilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença com a realização de atos de expropriação. Na petição de ID 97571333, quanto à impugnação dos executados, o exequente ressaltou que foi negaado provimento ao Recurso Especial no 1.465.039/DF, interposto por TOPÁZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e, portanto, o acórdão de ID 88474950 não sofreu alteração quanto à condenação em honorários sucumbenciais da TOPÁZIO (embargos à execução no 2015.01.1.081275-8). Nos autos da execução, TOPÁZIO inclusive reconheceu o trânsito em julgado do acórdão. Pede análise do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1466524/DF, relativos aos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5 ajuizados por JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES E ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS LTDA. Sustenta não haver cassação integral do acórdão, eis que o Recurso Especial interposto pela embargada AMARO LUCENA ADVOGADOS nos embargos à execução 2016.01.1.008262-4 tem por objeto a declaração de intempestividade dessa ação incidental. É o breve relatório. DECIDO Da leitura do v. acórdão do julgamento da APC 2015.01.1.0812758APC (0024651-05.2015.8.07.0001) (ID 94969354), infere-se que o e. Relator considerou que os fundamentos para a extinção da execução são matéria de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz. Ora, se não estão preenchidos os requisitos do art. 798 do CPC, a execução é nula, alcançando, inclusive, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. O ingresso da empresa CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE SOARES DE ALMEIDA decorreu de desconsideração de personalidade jurídica no curso do processo executivo. Portanto, ainda que haja modificação no entendimento de que os embargos por eles interpostos sejam tempestivos, ele não terá o condão de modificar a conclusão do v. acórdão no que concerne ao título executivo. Confira-se: “[...] Neste aspecto, falta ao exeqüente a demonstração da prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo para a execução da multa contratual. Ou seja: falta ao exeqüente a prova de que houve notificação de rescisão contratual e que foi desrespeitado o prazo de aviso prévio e vigência mínima. Isto porque, nos termos do art. 798 do CPC, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente. Assim, a sentença merece ser mantida quando acolhe integralmente os embargos à execução opostos por Eveline de Almeida Ferreira Gonçalves, uma vez que ausente prova de que houve notificação de rescisão contratual e que foi desrespeitado o prazo de aviso prévio e vigência mínima no “Contrato de Prestação de Serviços Juridicos” (fls. 108/112). Além disto, por mais que os embargos à execução n° 2016.01.1.008809-5 e n° 2015.01.1.081275-8 sejam intempestivos, não há como se negar que a execução é nula por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 798 do CPC (matéria que poderia ser conhecida, inclusive, de ofício), motivo pelo qual, os recursos do apelante, quanto ao mérito, também devem ser improvidos.” Por conseguinte, indevida a inclusão, no polo passivo do cumprimento de sentença, das empresas CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, fundada num ato processual que foi invalidado. Mais importante ainda é que a natureza jurídica da obrigação executada é diversa da originária. Aqui, o que se executa são os honorários advocatícios arbitrados em sentença judicial, isto é, a obrigação decorre do princípio da causalidade, nele incluído o princípio da sucumbência, de acordo com o qual entende-se que a parte que foi derrotada, total ou parcial, em demanda judicial, deve arcar com os ônus financeiros decorrentes do processo. Nesse passo, quanto a JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., houve imposição de pagamento de verba sucumbencial em favor do ora exequente em razão da intempestividade dos embargos à execução (autos no 2016.1.1.008809-5), arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como também foi fixada, no mesmo valor, a obrigação de pagamento de TOPÁZIO INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA. ao exequente (autos no 2015.01.1.081275-8). Ocorreu o trânsito em julgado do acórdão da APC nos autos dos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8. Em consulta processual ao AREsp. No 1466524/DF, interposto por JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ, não houve decisão quanto à admissibilidade do recurso, mas a ele foi imposta condenação em honorários sucumbenciais. O mesmo, contudo, não ocorre em relação a CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, vez que não sofreram, pelo menos por hora, a condenação a pagamento de honorários. Ao contrário, em benefício delas foi imposta a condenação do ora exequente ao pagamento de honorários advocatícios, situação que poderá, de fato, ser modificada se houver efeito infringente aos embargos declaratórios a serem analisados no TJDFT. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para dela excluir CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, tendo em vista a inexigibilidade do título em relação a ambas. Havendo a extinção parcial subjetiva do processo, é cabível a fixação de honorários advocatícios em relação à parte excluída (REsp. julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021). Assim, em observância ao princípio da causalidade, fixo honorários advocatícios a serem pagos pelo exequente a CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA em 10% sobre o valor atualizado da causa. Preclusa, proceda-se à exclusão de CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA do polo passivo do presente cumprimento de sentença. Prossiga-se quanto aos demais executados. Indique, o exequente, bens penhoráveis, juntando planilha atualizando o débito. Intimem-se.” – g.n. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes não foram acolhidos (pp. 354/358, ID28890915): “Cuida-se de dois Embargos de Declaração, o primeiro, ID 98477769, oposto por TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES, ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONÇALVES, CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, e o segundo, ID 99303440, oposto por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, ambos contra decisão ID 98280380, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para dela excluir CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, tendo em vista a inexigibilidade do título em relação a ambas. O primeiro embargante sustenta a necessidade de expedição de Ofício à 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial, autos do processo no 0724525-98.2021.8.07.0001, em razão de se tratar de novo cumprimento de sentença, caracterizando bis in idem, bem como a existência de omissão quanto ao reconhecimento de ser provisório o presente cumprimento de sentença, bem como quanto ao não enfrentamento da alegação da inexistência de título executivo. Já o segundo embargante aduz contradição, ao argumento de que a nulidade da execução não pode implicar em nulidade de todos os atos realizados no processo, e que não estaria sendo executado os honorários advocatícios devidos por JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES e ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, mas tão somente os honorários de 10% sobre o valor da causa devidos pela TOPAZIO INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA nos autos dos Embargos à Execução no 2015.01.1.081275-8, incluindo os sócios pessoas físicas e jurídicas desta última com fulcro na celeridade e economicidade processual (art. 4o e 6o do CPC). Ainda, suscita omissão acerca da sucumbência mínima do exequente, para aplicar o art. 86 do CPC e afastar a condenação em honorários. Contrarrazões ID 99558505 e ID 99550100 Conheço de ambos os Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Ao contrário do que pretendem fazer crer ambos os litigantes, não padece a referida sentença proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. Note-se que, o que pretendem os embargantes é, na verdade, discutir o teor da sentença prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da sentença, seja no que se refere à liquidez do título, seja quanto aos honorários fixados. Por fim, destaco ser incabível pedido de expedição de Ofício à 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial, autos do processo no 0724525- 98.2021.8.07.0001, uma vez que referida comunicação pode ser feita pela própria parte, devendo aquele Juízo analisar as questões suscitadas no id 98477769. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos ID 98477769 e ID 99303440, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.” – g.n. Os segundos embargos de declaração opostos pelos executados também foram rejeitados (pp. 366/367, ID28890915). Narra a peça recursal que a verba sucumbencial imposta contra os agravantes nos embargos à execução no 2016.1.1.008809-5, está sendo cobrada pelo agravado em outro cumprimento de sentença (0724525-98.2021.8.07.0001), movido em 15/07/21. Afirma que estes mesmos honorários já estão sendo cobrados no âmbito do presente cumprimento de sentença. Alega incompetência absoluta do juízo de origem. Sustenta a necessidade de exclusão de José Henrique e Itajubá do presente cumprimento “para que se mantenha a competência do juízo do cumprimento no 0724525-98.2021.8.07.0001, onde ambos já figuram como executados da mesma verba”. Defende que deve ser reconhecida a má-fé do exequente, com aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja sobrestada qualquer medida constritiva sobre o patrimônio dos agravantes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “para excluir os ora agravantes do presente cumprimento de sentença, respeitando a competência absoluta instaurada com o cumprimento de sentença no 0724525-98.2021.8.07, condenando-se o ora agravado nos ônus da sucumbência” (ID28888504). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 28888505/28888506), sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. Ao contrário do afirmado nas razões recursais, os agravantes não estão sendo cobrados pelos mesmos honorários em cumprimentos de sentença distintos. Confira-se, inicialmente, o teor do título judicial executivo (Acórdão no 1064828, pp. 41/42 do ID28890915): “VI - DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço a preliminar de intempestividade dos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5 e no 2015.01.1.081275-8. Diante do reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, JULGO PREJUDICADO o apelo interposto pela Topázio, nos autos do processo no 2015.01.1.081275-8. Quanto ao mérito, NEGO PROVIMENTO aos apelos da Amaro e Lucena Advogados Associados interpostos nos autos dos embargos à execução 2016.01.1.008262-4, 2015.01.1.081275-8 e 2016.01.1.008809-5. Diante da sucumbência do apelante nos autos do processo no 2016.01.1.008262-4, majoro os honorários advocatícios devidos à Eveline Soares de Almeida e Contato Assessoria e Representação Ltda para 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §§ 11o do art. 85 do CPC. Diante da intempestividade de seus embargos à execução, condeno os embargantes José Henrique Ferreira Gonçalves e Outros (ação no 2016.01.1.008809-5) ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Igualmente, condeno a embargante Topázio Investimentos E Participações Ltda (ação no 2015.01.1.081275-8), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.” – g.n. No cumprimento de sentença de origem (0712288-32.2021.8.07.0001), o exequente visa apenas o recebimento dos honorários impostos contra a empresa TOPÁZIO nos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8, cujo trânsito em julgado se deu aos 20/08/2019 (p. 49, ID28890915). Os agravantes foram incluídos nesta fase em função da desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, conforme decisão de pp. 110/112 do ID28890915. Por sua vez, no cumprimento provisório de sentença no 0724525-98.2021.8.07.0001, o credor pretende o recebimento dos honorários impostos diretamente em face dos agravantes (JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ), nos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5 (pp. 4/7, ID28890917). Portanto, inexiste o alegado bis in idem no caso em análise, não havendo, assim, elementos suficientes que assegurem o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos.” Em seu agravo interno, os recorrentes afirmam que só devem os honorários pelos embargos à execução que moveram, qual seja, o de no 2016.01.1.008809-5. Alegam que, “no entendimento de Vossa Excelência teria ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica, o que de fato ocorreu em sede de execução de título executivo extrajudicial, mas não foram José Henrique e Itajubá condenados na verba honorária nos embargos à execução que Topázio moveu”. Discorrem que “não houve desconsideração da personalidade jurídica nos autos do presente cumprimento para que sócios fossem alcançados à condição de devedores”. Enfatizam que estão respondendo pela condenação que sofreram e também por uma condenação que não sofreram, visto ter sido esta última imposta somente à Topázio. Pugnam pelo juízo de retratação para que seja deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID28938332). Os recorridos foram intimados para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID28938577). É o relatório. Em que pesem as alegações dos agravantes, não foi apresentado fato novo que faça presumir alteração do contexto que fundamentou o indeferimento do efeito suspensivo, razão pela qual a decisão não merece reparos. Rejeito o pedido de reconsideração. Aguarde-se o transcurso do prazo para as contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator